Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA CONTRARRAZÕES A RECURSO ANTERIOR. ANGULARIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO ANTERIOR PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Para condenação em honorários sucumbenciais a partir da citação para apresentação de contrarrazões, não basta o mero trabalho exercido pelo advogado, é necessária a manutenção da Sentença, com o desprovimento do recurso interposto.
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.